Tribunal: TJDFT
Processo: 0754689-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754689-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHURRASQUINHO NA BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: KAROLINI SOUZA BARBOSA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHURRASQUINHO NA BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA contra decisão que, em execução de titulo extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração auferida pela executada. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora